Tribunal: TJES
Processo: 5004196-13.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004196-13.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CELIA BERTUANI DE ALMEIDA
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Célia Bertuani de Almeida contra sentença proferida nos autos da “Ação de Anulação de Contrato, Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada em face do Banco Pan S/A, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora/apelante alegou não ter contratado empréstimo consignado descontado diretamente em seu benefício previdenciário, impugnando expressamente a autenticidade da assinatura aposta na cédula de crédito bancário apresentada pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a impugnação da assinatura no contrato transfere à instituição financeira o ônus da prova quanto à sua autenticidade; (ii) verificar se restou demonstrada a inexistência da relação contratual entre as partes; e (iii) estabelecer se estão configurados o dano moral indenizável e a repetição dos valores descontados do benefício da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O consumidor que impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário obriga a instituição financeira a demonstrar sua veracidade, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, com base nos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

A sentença desconsiderou indevidamente a distribuição do ônus da prova e atribuiu à autora a obrigação de demonstrar fato negativo (não contratação), em violação ao entendimento vinculante do STJ e à vulnerabilidade do consumidor.

O banco não produziu prova idônea da autenticidade da assinatura nem requereu perícia grafotécnica, tendo se limitado a apresentar cópia do contrato, o que é insuficiente para comprovar a contratação.

Comprovada a ausência de relação contratual válida, deve ser declarada a inexistência do negócio jurídico e determinado o cancelamento dos descontos indevidos sobre o benefício previdenciário da autora.

Os descontos mensais indevidos afetaram negativamente a subsistência da apelante, aposentada e hipossuficiente, ensejando indenização por danos morais, fixada de forma razoável e proporcional em R$ 4.000,00.

A restituição dos valores descontados deve observar a modulação fixada pelo STJ nos Embargos de Divergência no REsp 1.413.542/RS: de forma simples até março de 2021 e em dobro a partir de abril de 2021, diante da má-fé objetiva da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Quando impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus de provar sua veracidade é da instituição financeira, conforme o Tema 1.061 do STJ.

A ausência de prova da contratação impõe a declaração de inexistência do negócio jurídico e o cancelamento dos descontos indevidos.

O desconto não autorizado em benefício previdenciário gera dano moral indenizável.

A restituição de valores descontados indevidamente deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no REsp 1.413.542/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 429, II e 85, § 2º; CC, arts. 398, 389, 395 e 404; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, AC 5014392-56.2022.8.08.0011, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023; TJES, AC 0111900-08.8695, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22.03.2022; TJES, AC 0000089-63.2021.8.08.0042, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 24.01.2023.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004196-13.2022.8.08.0048

APELANTE:
CELIA BERTUANI DE ALMEIDA

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CELIA BERTUANI DE ALMEIDA
contra a r. sentença do id. 14700492, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação de Anulação de Contrato, Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” proposta pela apelante em desfavor de
BANCO PAN S/A
.

Em suas razões recursais (id. 14700493), alega a apelante, basicamente, que a sentença não observou o ônus da prova previsto no art. 429, II, do CPC, nos termos da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061.

Sustenta que impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante no contrato bancário apresentado pelo recorrido, tanto na petição inicial quanto na réplica, e que caberia ao banco demonstrar sua autenticidade, por meio de prova pericial ou outro meio legal idôneo, o que não foi feito nos autos.

Defende que a transferência do ônus da prova à parte autora, como fez o juízo
a quo
, é indevida e viola o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a obrigação da parte que produziu o documento de comprovar sua veracidade, em caso de impugnação de assinatura.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões no id. 14700500, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O apelante busca reformar a sentença sob o argumento de que não contratou o empréstimo em seu nome, pois é dona de casa, simples e possui pouco estudo, não tendo anuído a qualquer tipo de contratação.

Desde logo, respeitosamente, entendo que a sentença deve ser reformada.

Isso porque houve a expressa impugnação pela apelante sobre a formação de uma relação contratual com a instituição financeira apelada, tanto na petição inicial, quanto em réplica, amoldando-se o caso ao tema n. 1.061 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que nem sequer foi mencionado pelo juízo
a quo
.

Segundo o precedente vinculante acima citado, de observância obrigatória por juízes e tribunais (CPC, art. 927, III),
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Assim sendo, diferentemente da conclusão a que chegou o juízo
a quo
, que atribuiu o ônus à apelante, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, incumbindo à Instituição Financeira apelada o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

No caso em exame, trata-se de Cédula de Crédito bancário (id. 14700430), com desconto diretamente no benefício da apelante, cuja assinatura foi devidamente impugnada, sem qualquer prova inconteste de que a recorrente consentiu com a formação do negócio jurídico.

Forçoso reconhecer, no caso em tela,

que

o Banco apelado
não
se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois, sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, tendo somente juntado o contrato supostamente celebrado destituído de outros elementos probatórios.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA
.
VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)

Portanto, imperiosa se mostra a declaração de inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário, devendo, ainda, ser restituídos os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação em relação a eventual montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, se houver, a ser apurado na fase de liquidação.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que se tratam de cobranças realizadas a partir do mês de
maio de 2019
e que se dariam até o mês de
abril de 2025
(id. 14700402).

Portanto, a devolução deve se dar de forma
simples
de maio de 2019 a março de 2021
, e em
dobro
,
de abril de 2021 a abril de 2025.

Relativamente ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que as quantias descontadas mês a mês influenciaram negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelante, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário (um salário-mínimo).

Assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional ao caso, observando o método bifásico, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença em exame e julgar procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento dos respectivos descontos no benefício previdenciário; b) condenar a parte apelada a restituir os valores descontados
de forma
simples
de maio de 2019 a março de 2021
, e em
dobro
,
de abril de 2021 a abril de 2025
,
com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada eventual compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, se houver, a ser apurado na fase de liquidação; c) condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com termo inicial dos juros moratórios do evento danoso (art. 398, do Código Civil e da Súmula nº 54, do STJ), utilizando-se a taxa Selic, que já engloba o importe atinente à correção monetária.

Considerando o provimento do recurso com a procedência da demanda, inverto
o ônus de sucumbência para condenar o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que não foram arbitrados pelo juízo
a quo
e, assim, fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença em exame e julgar procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento dos respectivos descontos no benefício previdenciário; b) condenar a parte apelada a restituir os valores descontados de forma simples de maio de 2019 a março de 2021, e em dobro, de abril de 2021 a abril de 2025, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada eventual compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, se houver, a ser apurado na fase de liquidação; c) condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com termo inicial dos juros moratórios do evento danoso (art. 398, do Código Civil e da Súmula nº 54, do STJ), utilizando-se a taxa Selic, que já engloba o importe atinente à correção monetária. Por conseguinte, considerando o provimento do recurso com a procedência da demanda, inverter o ônus de sucumbência para condenar o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que não foram arbitrados pelo juízo a quo e, assim, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.